Tribunal: TJSP
Processo: 1013818-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívida prescrita – Ação julgada procedente declarando-se a inexigibilidade do débito -– Insurgência do réu quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência - Descabimento – Arbitramento observou os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, não comportando fixação pelo critério da

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívida prescrita – Ação julgada procedente declarando-se a inexigibilidade do débito -– Insurgência do réu quanto ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência - Descabimento – Arbitramento observou os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, não comportando fixação pelo critério da equidade – Precedentes do STJ – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013818-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL 1, é apelado MARCOS CELIO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31462
APEL. No : 1013818-32.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1
APDO. : MARCOS CELIO DE SOUSA (JUST GRAT)
INTERDO. : RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito Inscrição
do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívida
prescrita
Ação julgada procedente declarando-se a
inexigibilidade do débito - Insurgência do réu quanto ao
valor dos honorários advocatícios de sucumbência -
Descabimento Arbitramento observou os parâmetros do
art. 85, §2o, do CPC, não comportando fixação pelo critério
da equidade Precedentes do STJ Recurso negado.*
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada
por MARCOS CELIO DE SOUSA em face de RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA
S/A
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 170/172, para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, devendo as rés
suspender as cobranças realizadas, sob pena de multa diária de R$100,00, até o limite de
R$10.000,00, arcando com as custas e despesas processuais, além da honorária do patrono
do ator, fixada cada qual em 10% do valor da causa.
Apela o corréu Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Não Padronizados NPL 1, pretendendo a redução dos honorários advocatícios de
sucumbência, com base na equidade, considerando a ausência de complexidade da demanda,
não condizente o valor arbitrado com o grau de zelo profissional, natureza e importância da
causa. (fls. 174/178)
Recurso regularmente processado nos termos do art. 1.012, caput do
CPC e respondido (fls. 194/197)
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade julgada procedente,
reconhecendo-se a prescrição dos créditos dos contratos no4579000016080322254,
4579010345217000152 e 4579000020610002824, no valor total de R$37.717,41,
declarando-os inexigíveis.
A propósito, a r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“De acordo com as alegações de ambas as partes, bem como os
documentos por elas acostados, os títulos ali apontados têm como datas de vencimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28/11/2011, 08/02/2012 e 09/12/2011. Assim, a cobrança realizada no ano corrente é
evidentemente tardia, vez que à luz do disposto no art. 206, §5o, inciso I, já transcorreu o
prazo prescricional, sendo este 05 anos. Estando prescrita a cobrança, impossível a
cobrança da dívida. De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos ali
apontados, suspendendo-se definitivamente o protesto.”.
O recurso é exclusivo corréu FDC NPL 1, defendendo a redução
dos honorários de sucumbência.
Nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios de sucumbência foram adequadamente
arbitrados, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC.
No caso, a verba honorária foi fixada na sentença em 10% (dez por
cento) do valor da causa (R$37.717,41).
A despeito do inconformismo do réu, incabível a redução da verba
honorária, até porque fixada no patamar mínimo legal, não comportando fixação pelo
critério da equidade.
Reza o art. 85, §2o, do CPC: “§ 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço”.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente, estabeleceu
os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto
a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa
for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
De acordo com o §8o, do art. 85, do mesmo Código: “Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2”.
Portanto, em consonância com a regra trazida pelo vigente CPC,
somente em situações excepcionais justifica-se a fixação da verba honorária de sucumbência
por equidade, em detrimento do critério de fixação estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC.
O arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do art.
85, §8o, do CPC aplica-se somente em caráter subsidiário nas hipóteses em que, havendo ou
não condenação, as causas apresentarem inestimável ou irrisório proveito econômico ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
Sobre a aplicação em caráter subsidiário da regra do art. 85, §8o do
CPC os seguintes precedentes do STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA PELO ART. 85, §
8o, DO CPC/2015 EM CASO DE ELEVADO VALOR DA
CAUSA E DE PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR
INESTIMÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REQUERIMENTO
DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 3.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser
arbitrados
com
fundamento
nos
limites
percentuais
estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre o proveito
econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre
o valor atualizado da causa.
A equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode
ser utilizada subsidiariamente, quando não foi possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, a condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva
ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese
examinada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1771319/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO NCPC.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
ENTRE
10%
E
20%
DO
VALOR
DA
CAUSA.
SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
POR APENAS UMA DELAS. PROPORCIONALIDADE. ART.
87 DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o
valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou
inestimável o proveito econômico experimentado. Caso
contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a
partir do valor da causa ou do proveito econômico
experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o
do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas
decisões de improcedência e quando houver julgamento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução do mérito." (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018).
2. Deve a ora agravada receber a metade dos honorários
advocatícios que foram majorados, pois, a teor do art. 87 do
NCPC, esse é o montante que corresponde à proporcionalidade
de seu sucesso na demanda.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1249196/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018)
Assim, no caso vertente, não comporta censura a sentença ao fixar
os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, em consonância
com o art. 85, §2o, do CPC, não comportando modificação.
Por isso não comporta acolhimento a irresignação do recorrente.
Diante do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo autor,
ofertando contrarrazões (fls. 194/197), elevam-se os honorários em mais 2% (dois por
cento) do valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR